Tribunal: TJMT
Processo: 1006444-23.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006444-23.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE PROENCA LORERO - CPF: 052.659.381-41 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS C/C INNEIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADO – MÉRITO -
JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –
ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA –
COBRANÇA DE SERVIÇO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO - IOF – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença no ponto.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.

O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1.251.331/RS, sedimentou o entendimento de que não há qualquer ilegalidade ou abusividade nesse financiamento, porquanto ele tem por finalidade atender aos interesses do financiado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006444-23.2023.8.11.0041

APELANTE

:

ALINE PROENÇA LORERO

APELADA:

OMNI FINANCEIRA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALINE PROENÇA LORERO,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº
1006444-23.2023.8.11.0041,
ajuizada em desfavor da
OMNI FINANCEIRA S/A,
que julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial, reputando regulares e razoáveis os encargos contratuais impugnados. Condenou ainda a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do artigo 85, I a IV, do Código de Processo Civil, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da parte autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Inconformada, a apelante aponta que o juiz não respeitou os Princípios do Contraditório e Ampla Defesa; Devido Processo Legal, devendo obedecer esses princípios constitucionais.

Alega em suas razões que “
o contrato ora estabelece em suas cláusulas percentuais altíssimos e abusivos nas taxas dos juros, sendo que a taxa de juros deve ser verificada a partir da análise da taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, bem como das regras do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do STJ), com vistas a impedir a vantagem excessiva dos bancos em desfavor dos consumidores” (arts. 39, inciso V, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor) (sic).

Sustenta também que, “
conforme a cédula de crédito bancária anexados aos autos, o autor vem buscar seu direito pelos serviços não contratados como: "SEGURO E IOF", serviços estes que jamais foram contratadas pelo autor” (sic)
, requerendo a restituição dos valores indevidos

Discorre que “
com a finalidade de corroborar com provas que indicam a ilegalidade ante a prática abusiva do réu, a parte autora requer a produção de prova pericial, com fulcro no art.464, do CPC, por perito contábil a escolha deste MM. Juízo, para verificar através de Laudo, se houve cobrança de juros abusivos” (sic).

Afiança “
sobre o abalo de ordem moral sofrido pela parte autora, uma vez que a empresa Ré, usando de má-fé, adicionou encargos indevidos ao financiamento realizado
” (sic).

Diz que “
a parte já esgotou todas as alternativas administrativas que tinha a seu alcance para que o empecilho com a obtenção do contrato fosse resolvida de forma administrativa, porém, a parte ré não se demonstrou maleável, por isso requeremos a inversão do ônus da prova” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que todos os pedidos elencados na inicial sejam concedidos, bem como requer a condenação da apelada ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (Id. 191831673).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, arguindo, em preliminar, sobre a violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, rebate os argumentos expostos pela parte apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso, e ao final, requer a majoração dos honorários recursais (id. 191831676).

Foi certificado a tempestividade recursal (Id. 194019663).

A parte autora não realizou o recolhimento do preparo recursal, por ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 192183678).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a instituição financeira, ora apelada, apontou em contrarrazões, sobre a violação ao Princípio da Dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve a parte interessada na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a parte autora/apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por isso, insurgiu-se com o presente apelo, pugnando pela revisional do contrato entabulado entre as partes, objeto de discussão, principalmente com relação à taxa de juros aplicada, serviços não contratados (seguro e IOF); dano moral.

Logo, não há que falar em ausência de dialeticidade
, visto que a parte autora/apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
ALINE PROENÇA LORERO
, ajuizou ação de revisão contratual com pedido de liminar, repetição de indébito e indenização por danos morais contra
OMNI FINANCEIRA S/A,
alegando, em síntese
,
que em 15/03/2021, efetuou a contratação com o banco requerido para o

Financiamento do veículo Marca HONDA, Modelo XRE 190, Ano: 2021, financiados em 48 parcelas de R$ 641,41 (Seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e um Centavos), mensais, com primeiro vencimento em 15/04/2021 e o último em 16/03/2025, sob a taxa de juros de 3,62% ao mês, com diversas cobranças abusivas.

No mérito, asseverou sobre a cobrança abusiva de juros capitalizados; a cobrança de taxa de juros superior a média de mercado, que na época da contratação era de 14,25% ao ano e foi cobrado o patamar de 54,13% ao ano. Sustentou a cobrança de juros capitalizados sem expressa previsão, bem como requereu a nulidade da cláusula que estipula o encargo na normalidade das prestações.

Destacou a imposição de contratação de seguro de proteção financeira para concretização do financiamento como venda casada, e asseverou sobre a cobrança de encargos moratórios ilegais e abusivos com a cobrança de IOF.

A par desses argumentos, requereu a concessão de tutela de urgência para o requerido se abster em inscrever o nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito, e no mérito, a procedência dos pedidos; requereu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

Sobreveio a sentença que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial, reputando regulares e razoáveis os encargos contratuais impugnados.

Inconformada, a parte recorrente alega em suma: a)
a taxa de juros deve ser verificada a partir da análise da taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central – Bacen; b) cobrança de serviços não contratados, como Seguro e IOF; c)requer a produção de prova pericial, com fulcro no art.464, do CPC, por perito contábil a escolha deste MM. Juízo, para verificar através de Laudo, se houve cobrança de juros abusivos; d) inversão do ônus da prova e e) a condenação da parte apelada ao pagamento do dano moral, em razão das cobranças indevidas.

Pois bem.
A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Como se vê dos autos, a parte autora/apelante alega que requereu a produção de provas periciais para verificar através de laudo técnico, se houve cobrança de juros abusivos, alegando que houve violação ao Princípio do Contraditório e Ampla Defesa, contudo, houve a elaboração de parecer técnico (Id. 191831348).

Diante disso, embora a autora tenha requerido na sua pretensão inicial a produção de provas, a realização de perícia contábil é desnecessária, uma vez que a matéria discutida nestes autos é exclusivamente de direito, como bem consignou o sentenciante:

“A matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do NCPC, posto que desnecessária a produção de provas” (Id.
191831672)
.

No que concerne ao
aos juros contratuais remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, o contrato pactuado em
15.03.2021 (Id. 191831659),
houve incidência da taxa de juros na ordem de
3,24%
ao mês e de
46,61%
ao ano
,
ou seja, não
supera em mais de uma vez e meia (50%) a taxa média de mercado disponibilizada pelo BACEN, em relação ao mesmo período e mesma espécie de contrato,
conforme dados do Banco Central do Brasil
5,87% a.m
,
consoante disposição contida no endereço
https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros
.

Logo, não houve cobrança de juros abusiva, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO
–
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado.
”
(N.U 1040299-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021).

Ademais, a parte apelante sustenta também que, conforme a cédula de crédito bancária anexados aos autos, o autor vem buscar seu direito pelos serviços não contratados como:
"SEGURO E IOF"
, serviços estes que jamais foram contratadas pelo autor, sendo que nesse ponto, assiste razão a recorrente.

Isso porque, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA, NA FASE DE INADIMPLÊNCIA – POSSIBILIDADE – COBRANÇA DOS TRÊS ENCARGOS, JUNTOS, EM CASO DE MORA, QUE CORRESPONDEM À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – REsp Nº 834.968/RS – INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO INDEVIDA DE OBRIGAÇÕES –
SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – COBRANÇA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES
– RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

É admitida a cobrança da comissão de permanência em caso de inadimplemento, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva, ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora;e multa contratual (REsp nº 834.968/RS).

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente
.”
(N.U 1000008-53.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023).

Desta forma, como houve a contratação do seguro prestamista de forma abusiva, deve haver a restituição do valor cobrado indevidamente na sua forma simples.

Com relação a
IOF
, trata-se de tributo federal, Imposto Sobre Operações Financeiras, devido pelo consumidor em operações de crédito e que pode fazer integrante do financiamento.

Assim, no caso, como bem consignou o sentenciante “
no atinente à possibilidade de se financiar o valor devido a título de IOF, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1.251.331/RS, sedimentou o entendimento de que não há qualquer ilegalidade ou abusividade nesse financiamento, porquanto ele tem por finalidade atender aos interesses do financiado. Sendo assim, improcedente o pedido.

Por fim, quanto à insurgência da parte autora/apelante, qual seja, a condenação da instituição financeira em
indenização por danos morais
, tenho que não prospera tal pretensão.

Com efeito, para fins de caracterização da responsabilidade civil, decorrente de dano moral, se mostra imprescindível a prática de ato ilícito que acarrete violação a valores extrapatrimoniais que fazem parte integrante da personalidade (direitos individuais ou direitos de personalidade) e que, de forma concomitante, resulte expressiva repercussão e perturbação à honra, à incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de provocar dor, sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou desequilíbrio no bem-estar, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedente a pretensão
, reconhecendo a ilegalidade da cobrança do s
eguro
proteção financeira, autorizando a repetição de indébito, na forma simples, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, a ser apurado em liquidação de sentença.

Mantém-se, contudo, o ônus sucumbencial sob responsabilidade da autora/apelante, tendo em vista incidência da regra do art. 86, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024